Tribunal: TJMT
Processo: 1041868-05.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041868-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILUCE MARIA DE SOUZA - CPF: 177.778.791-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041868-05.2018.8.11.0041

APELANTE: MARILUCE MARIA DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - OPORTUNIDADE EM QUE SERIA FEITA A PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DO ATO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada pessoalmente da data, horário e local em que será realizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente ante a não caracterização da invalidez permanente em virtude da ausência de prova constitutiva do direito da autora, visto que não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou nenhuma justificativa para isso, o que inviabilizou a realização do exame pericial, sendo então condenada às custas e aos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento devido à concessão do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que teve seu direito de defesa cerceado pois seu advogado solicitou a redesignação do ato em razão de sua ausência. Aduz que “
a “avaliação médica” superficialmente realizada para fins de acordo restou supostamente prejudicada por ausência da parte autora, tampouco houve acordo firmado entre as partes, motivo pelo qual o processo deveria seguir sua regular marcha processual, sendo nomeado perito médico e ser realizada perícia médica judicial
”. Acrescenta que para fazer jus à indenização do seguro DPVAT basta simples prova do acidente e do dano decorrente, e que na inicial pugnou pela realização do exame médico.

Argui que os documentos juntados aos autos comprovam o fato narrado e a lesão grave, e ressalta a desnecessidade de comparecimento da parte autora em audiência preliminar, conforme art. 334, §9º, do CPC.

Pugna pela reforma da sentença e pelo retorno dos autos à origem para que seja efetuada a perícia.

Sem contrarrazões (id. 61585506).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
designou audiência de conciliação, oportunidade em que seria feita a perícia médica (id.

61585483), contudo a autora não

compareceu e nem sequer apresentou justificativa (id. 61585498). Por esse motivo, a demanda foi julgada improcedente, e também pela não demonstração da invalidez permanente e do nexo de causalidade entre as supostas lesões e o episódio narrado, ônus que lhe incumbia (id. 61585502).

Busca a reforma da sentença e o retorno dos autos à origempara que seja efetuada a prova pericial.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto o laudo médico é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Na audiência de conciliação e mediação é feita a avaliação médica para constatar e graduar a lesão mencionada na inicial.

Devido à ausência da autora, esse exame não foi realizado.

Contudo, o advogado requereu a redesignação desse ato, pedido não apreciado pelo juízo
a quo
, que julgou a lide logo após, sem ao menos intimar as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Desse modo, é evidente o cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU –
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 5º DO ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade permanente do segurado que pretende o recebimento do Seguro Obrigatório e a sua não realização impossibilita a solução da lide.

(N.U 0003207-33.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso, anulo a sentença e determino
o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizada a perícia, com intimação pessoal da apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020